Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600241-62.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
11/06/2021
Número: 0600241-62.2020.6.16.0003

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600241-62.2020.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600241-
62.2020.6.16.0003 que, considerando a inexistência de recursos de fonte vedada e de origem não
identificada, e considerando a presença de falha não sanada de menor gravidade, com fulcro no
art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 487,
I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido para aprovar com ressalvas as contas de João
Victor Mattos Leão Bettega, candidato ao cargo de Vereador em Curitiba, pelo PV, nas eleições
municipais de 2020. Transitada em julgado a decisão, determinou a intimação do prestador de
contas para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher ao Tesouro Nacional, por meio da Guia de
Recolhimento da União (GRU), o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins
de cobrança - art. 21, § 4º e art. 32, § 2 º todos da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por João Victor Mattos
Leão Bettega, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Verde - PV, no município de
Curitiba/PR, aprovadas com ressalvas porque recebimento e utilização de doação financeira acima
de R$ 1.064,10 por depósito em dinheiro, em vez de transferência bancária ou cheque nominal e
cruzado (art. 21, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019), incorreu o candidato em irregularidade, razão
pela qual, deverá recolher o valor de R$ 2.800,00 ao Tesouro Nacional, em observância ao que
dispõe art. 21, § 4º, da Res. TSE 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA
VEREADOR (RECORRENTE)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA (RECORRENTE)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35859
016
02/06/2021 21:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.918

RECURSO ELEITORAL 0600241-62.2020.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA VEREADOR
- OAB/PR0043849
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO
RECORRENTE: JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA
- OAB/PR0043849
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO
RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO FINANCEIRA
SUPERIOR
AO
LIMITE
ESTABELECIDO. ARTIGO 21, § 1º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DOAÇÃO IRREGULAR. DEPÓSITO EM
ESPÉCIE.
RECURSOS
PRÓPRIOS.
SENTENÇA
QUE
APROVOU
AS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO
PROVIDO.
CONTAS APROVADAS.
Admite-se a juntada de documento em
1.
sede recursal quando se trata de
documento juridicamente novo, nos
termos do artigo 435 do Código de
Processo Civil.
Nos termos do artigo 21, § 1º da Res.
2.
TSE 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) quando realizada de forma
diversa da transferência eletrônica entre
Num. 35859016 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221530029200000034977342
mero do documento: 21060221530029200000034977342

as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou por meio de
cheque cruzado e nominal.
A exigência de que as doações acima
3.
de
R$
1.064,10
sejam
realizadas
mediante transferência bancária não é
meramente formal, porque se busca
assegurar a verificação da origem dos
recursos que ingressaram na campanha
eleitoral.
Na hipótese de que se cuida, o
4.
candidato logrou êxito em demonstrar
que a operação não foi de depósito em
espécie, mas sim de efetiva transferência
eletrônica entre as contas envolvidas:
originando de sua conta pessoal para a
conta de campanha, abertas na mesma
agência e mesma instituição bancária.
Recurso conhecido e provido.
5.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOAO VICTOR MATTOS
LEAO BETTEGA, candidato não eleito ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, contra
sentença proferida pelo Juízo da 003ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (IDs. 32065216 e
27429816) que, aprovando com ressalvas as suas contas, determinou o recolhimento
do valor de R$ 2.800,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e artigo 487, I, do CPC.
Em suas razões recursais (ID. 32065816), o recorrente relata que a
sentença considerou que ele utilizou de recursos financeiros no valor R$ 2.800,00,
doados por meio de depósito em dinheiro, em vez de transferência eletrônica ou
cheque cruzado e nominal.
Num. 35859016 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221530029200000034977342
mero do documento: 21060221530029200000034977342

O recorrente esclarece que a doação foi “realizada pelo próprio candidato,
” e que “
com recursos próprios, oriundos da sua conta pessoal
a efetiva identificação da
origem do recurso pode ser obtida pelo extrato bancário de sua conta pessoal (ID.
”.
82150020)
Explica que as “transferências eletrônicas entre contas correntes da mesma
agência e mesma instituição bancária podem ser operacionalizadas no extrato como
”.
saque e depósito, não se confundindo, entretanto, com depósito em dinheiro
Com o recurso, o recorrente juntou a declaração de ID. 32065866.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas
as suas contas.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau
(ID. 32066116), requerendo o provimento da insurgência recursal.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (ID. 34400466), opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
Conheço, inclusive, do documento de ID. 32065866, apresentado apenas
em sede recursal.
Embora não esteja datado, trata-se de documento novo porque nele consta
a informação de que fora produzido em complemento a outro já juntado aos autos (ID.
32064866), sendo admissível sua juntada em sede recursal, nos termos do artigo 435
do Código de Processo Civil.
Pois bem.
É que, embora não se trate de documento juridicamente novo, os
processos de prestação de contas apresentam fortes contornos de natureza
administrativa, de modo que é possível a sua juntada para afastar falhas reconhecidas
por ocasião da sentença.
Num. 35859016 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221530029200000034977342
mero do documento: 21060221530029200000034977342

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Consta dos autos que o recorrente, candidato não eleito ao cargo de
Vereador, recebeu doações financeiras de pessoas físicas, de valor igual ou superior a
R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou
cheque cruzado e nominal, contrariando o disposto no artigo 21, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Com efeito, aponta o parecer conclusivo que “foram solicitados ao
candidato esclarecimentos quanto ao recebimento e utilização de recursos financeiros
no
, doados
, em vez de
valor R$ 2.800,00
por meio de depósito em dinheiro
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 21, §1º, da
” (ID. 32064966).
Resolução TSE nº 23.607/2019
Em suas razões recursais, o candidato argumenta que a doação reputada
irregular foi realizada por ele, com recursos próprios, oriundos da sua conta pessoal.
Sobre o tema, as normas dos artigos 21 e 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019 possuem o seguinte teor:
Art. 21. As doações de pessoas físicas
somente
e de recursos próprios
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
§ 1º. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
.
beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal
§ 2º O disposto no §1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser
a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de
origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma
prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do artigo 32, desta
Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em
desacordo com este artigo será apurado e decidido por ocasião do julgamento.
Num. 35859016 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221530029200000034977342
mero do documento: 21060221530029200000034977342

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução ao doador;

A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma
vez que garante que na conta bancária de campanha transite apenas recursos de
origem plenamente identificável.
No particular, o setor técnico identificou que as doações impugnadas foram
realizadas através de depósitos em espécie, em contrariedade ao art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, embora conste no comprovante de depósito em conta
corrente em dinheiro a identificação do CPF do doador CPF 096.583.969-92, como
sendo o próprio candidato recorrente (João Victor Mattos Leão Bettega – ID. 32064866
– pág 02/04).
Sucede que o recorrente logrou êxito em demonstrar que a operação não
foi de depósito em espécie, mas sim de efetiva transferência eletrônica entre as contas
envolvidas: originando de sua conta pessoal (Agência nº
e Conta nº 23016-2)
5723-1
para a conta de campanha (Agência nº
e Conta nº 62834-4).
5723-1
É que, de acordo com a declaração da instituição financeira responsável
pela gerência das contas envolvidas na operação, “houve transferência entre contas
Bradesco da mesma agência e instituição bancária, no valor de R$ 2.800,00, originada
da conta corrente 23016-2 (agência 5723-1), com destinação à conta 62834-4 (agência
5723-1), na data de 23/10/2020, que internamente foi operacionalizada nos extratos
” (ID. 32065866).
bancários como saque e depósito
Para fulminar eventuais dúvidas, o banco consignou claramente que “a
” (ID. 32065866).
operação não se refere a depósito em dinheiro
Nota-se que a instituição financeira registra internamente as transferências
eletrônicas entre contas da mesma agência e da mesma instituição bancária
como saque e depósito, não havendo o ato de “sacar valores” para depois “depositar
valores”.
A ratificar o acima expendido, o Ministério Público atuante em primeiro grau
apresentou contrarrazões pugnando pelo provimento do recurso eleitoral, aduzindo que
“mencionada declaração somada ao extrato bancário da conta pessoal do recorrente
Num. 35859016 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221530029200000034977342
mero do documento: 21060221530029200000034977342

(ID 82150020), revelando origem e identidade do doador, atendem adequadamente a
finalidade da regra de haver transparência nas movimentações financeiras relacionadas
”.
às campanhas eleitorais
Nesse contexto, tem-se que o recorrente seguiu fielmente o procedimento
previsto na legislação eleitoral de regência, tendo sido realizada a operação por meio
de transferência eletrônica entre contas em consonância com o artigo 21, §1º, da Res.
TSE nº 23.607/2019.
Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso para aprovar as contas
de Joao Victor Mattos Leao Bettega, afastando, por consequência, a determinação de
recolher valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para,
no mérito, dar-lhe provimento a fim de aprovar as contas de Joao Victor Mattos Leao
Bettega, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600241-62.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO VICTOR MATTOS
LEAO BETTEGA VEREADOR, JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA - Advogado do(a)
RECORRENTE: ALESSANDRO PANASOLO - PR0043849 - RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Num. 35859016 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221530029200000034977342
mero do documento: 21060221530029200000034977342

Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.
Num. 35859016 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221530029200000034977342
mero do documento: 21060221530029200000034977342